Tribunal: STF
Processo: MS 30787
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para atuar em casos de deliberação negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 102, I, r, da Constituição da República.



    2. As deliberações dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelos referidos órgãos de controle. 



    3. In casu, a deliberação emanada do CNMP reveste-se de nítido caráter negativo, insindicável, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.